Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMNAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESSA. NULIDADE DA DECISÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inovação recursal quando a matéria foi expressamente deduzida em primeira instância e apreciada pelo Juízo a quo. Preliminar rejeitada.
2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Considerando o magistrado como destinatário das provas, não se configura cerceamento de defesa quando indefere prova sem utilidade ao deslinde da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3.1. O julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de especificação de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, quando a própria parte deixou de deduzir quais provas pretendia produzir, e quais as razões de sua produção.
3.2. In casu, a parte apelante não se manifestou sobre a produção de provas, deixando transcorrer in albis a prazo concedido pelo Juízo.
3.3. Por não ter especificado nenhuma prova após a decisão saneadora, descabe em falar de cerceamento de defesa, pois a questão precluiu, com a parte perdendo a oportunidade de demandar a realização de provas em audiência de instrução e julgamento.
4. Para a condenação em litigância de má-fé deve haver comprovação suficiente para tanto, e não meros indícios ou suposições, descabendo o sancionamento pretendido.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.